Tribunal: TJDFT
Processo: 0756037-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE PELO TERCEIRO EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. Se a embargante não demonstra a posse ou a propriedade sobre o bem objeto de constrição no processo executivo embargado, deve-se reconhecer o acerto da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Não restando comprovada a situação de possuidora do bem, deve a parte embargante ser considerada como mera detentora do imóvel, nos termos do parágrafo único do art. 1.198 do CC.

3. Apelo não provido.